Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. STJ RESP n.°1.319.232-DF. VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Da análise do Acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial n.o 1.319.232-DF, percebe-se que o agravado foi condenado a restituir as diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos pelos mutuários para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990.

2. Uma vez que devem ser considerados apenas os pagamentos efetivamente realizados pelo mutuário; deve ser mantida a r. Decisão que homologou o quantum apurado em consonância com o objeto da liquidação provisória.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.